Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. pensão e dívida alimentícia. penhora sobre a remuneração. patamar de 30% (trinta por cento). biNômio necessidade/possibilidaDe observância. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. “Por força do disposto no art. 529, §3o, do CPC, é possível efetuar o desconto em contracheque do executado para pagamento de valores em execução de alimentos, ainda que em conjunto com os alimentos vincendos, desde que a quantia a ser penhorada não ultrapasse 50% do salário líquido do executado” (TJDF; AGI 07239.55- 18.2021.8.07.0000; Ac. 138.9271; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 24/11/2021; Publ. PJe 09/12/2021)
2. No caso dos autos, afigura-se razoável a penhora na folha de pagamento do devedor, no percentual máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos percebidos pelo agravante, com as deduções legais, até a satisfação da dívida, sem prejuízo dos descontos dos alimentos vincendos, pois tal patamar atende ao princípio da proporcionalidade, pois, de um lado, demonstra compatibilidade com os seus ganhos e, de outro, satisfaz o direito da menor de receber os valores atrasados da forma mais célere possível.
3. Recuso conhecido e parcialmente provido.